Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724270-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BELFORT SOUSA FRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 72973784), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, que, segundo a agravante, foi interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Paranoá, do processo de no 0700736-10.2025.8.07.0008. Compulsando o referido feito, verifico que se trata de uma ação proposta por outra autora, SUZANE PATRICIA ARAUJO CUNHA, em que houve a atuação do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO deferindo a concessão da tutela de urgência. No registro destes autos há referência ao processo de origem de no 0712522-15.2025.8.07.0020, dando a entender que houve um erro material por parte do patrono. Neste sentido, solicito que a parte agravante se manifeste acerca da indicação do processo ao qual se opõe o recurso, indicando corretamente o seu número e a qual decisão (ID) se refere a respectiva irresignação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de processamento regular do feito indicado na peça recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital